Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700815-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUCIO PINTO AGRAVADO: WILSON MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIO LUCIO PINTO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717057-77.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Explica que vendeu veículo de sua propriedade ao agravado, porém não houve transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito, permanecendo o registro do bem móvel em seu nome. Afirma que, por força do disposto na sentença, o agravado é responsável por todos os débitos vencidos e ocorridos desde a alienação do veículo (08.03.2006), assim como por transferir para si os débitos relativos a impostos, infrações de trânsito, licenciamento anual e seguro obrigatório vencidos, desde a alienação do veículo. Sustenta ser possível ao Juízo adotar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. Alega que o veículo não está mais na posse do agravado, o que torna impossível o cumprimento daquilo que fora determinado na sentença pelas vias administrativas. Defende a possibilidade de expedição de ofício ao órgão responsável, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Tece outras considerações e colaciona jurisprudência no mesmo sentido da tese defendida. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência, determinando-se a imediata expedição de ofício ao DETRAN/DF a fim de que o veículo automotor, os tributos e eventuais outros débitos sejam transferidos imediatamente para o nome da parte agravada. No mérito, roga pela confirmação da tutela vindicada com a consequente reforma da decisão recorrida. Ausência de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida em favor da parte agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 123346968 – autos de origem): Nada a prover em relação ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN. Isto porque, este Juízo não detém competência para determinar a alteração do sujeito passivo de obrigação tributária, pedido que deve ser formulado perante o Juízo Fazendário, em bojo de processo do qual participe o Distrito Federal. Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento voluntário. Como se sabe, a transferência da propriedade do veículo, além dos gravames e de outras despesas porventura incidentes sobre o bem, depende de trâmites administrativos próprios, que seguem normas específicas. Além disso, é cediço que o art. 536 do Código de Processo Civil possibilita que o Juízo implemente as medidas necessárias à satisfação do credor, quando não cumpridas espontaneamente pelo devedor da obrigação de fazer ou não fazer certificada no título executivo judicial. Muito embora exista posicionamento jurisprudencial no sentido de que, constatada a inércia do devedor em cumprir a obrigação determinada na sentença, pode o juiz determinar a expedição de ofício aos órgãos competentes para transferência da propriedade do veículo e de multas e impostos para o nome do devedor, filio-me ao entendimento de não ser possível atribuir a terceiro consequência de ato judicial, por não ter participado do feito primário. Desse modo, não compete ao judiciário obrigar o órgão de trânsito a realizar alteração de propriedade de veículo, sem observar as cautelas administrativas como vistoria, sob pena de violar a pertinência subjetiva da coisa julgada, vez que o DETRAN não é parte no feito. Em outras palavras, não pode o Poder Judiciário relegar, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal, as cautelas administrativas e legais essenciais ao ato de transferência da propriedade de veículos, assim como dos débitos administrativos e tributários. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PONTUAÇÃO PARA NOME DE TERCEIRO. interesse DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIA DISTRITAL. PARTES QUE NÃO FIGURARAM NA RELAÇÃO PROCESSUAL. DESOBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIA DE DEFESA ADUZIDA SOMENTE NAS RAZÕES DO RECURSO.INOVAÇÃO RECURSAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULOS. ENCARGOS DO AUTOMÓVEL OBRIGAÇÃO DO CESSIONÁRIO.INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CURADORIA ESPECIAL EM NOME DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incabível a expedição de ofício ao Detran ou à Secretaria de Fazenda para cumprirem comando exarado na sentença, se não participaram da relação processual. Necessidade de preservar o devido processo legal sempre a ordem judicial resultar na supressão, modificação ou alteração de direito de terceiro. Nesse sentido, o artigo 506 do CPC, ao restringir os efeitos da decisão às partes contendedoras. Nulidade parcial da sentença reconhecida de ofício. (...) 5. Apelação da Curadoria Especial em substituição processual do réu não conhecido. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369535, 07089572320188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. 1. Sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como ao art. 506 do CPC, não se faz viável a imposição judicial ao DETRAN para transferência da propriedade do veículo objeto da ação, de forma que o cumprimento de sentença deve repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362219, 07508054620208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ENTRE PARTICULARES. PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. ÔNUS DO ADQUIRENTE. NÃO EFETIVADA. COMUNICAÇÃO DA VENDA. NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito, consoante dispõe o §1o, do artigo 123, do CTB. 2. A obrigação do adquirente não exclui o dever do alienante em comunicar a venda do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas e tributos. Inteligência do art. 134 do CTB e do art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85. 3. A pretensão recursal aviada pelo recorrente, no sentido de oficiar os órgãos públicos, compelindo-os a promover a transferência de titularidade do automóvel para o nome do apelado, assim como as demais despesas incidentes sobre o bem a partir da tradição, extrapola os ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos, como a vistoria do veículo, inviabilizando a interferência judicial para tanto. 3.1. Não tendo o Ente público participado da relação processual, resta inviabilizada a expedição de ofício para transferência dos débitos tributários. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1250127, 07033621520198070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 10 de junho de 2022 16:47:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador